Tribunal: STF
Processo: RE 82722
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
1. Recurso extraordinário fundado em ofensa à Constituição. Matéria que não foi questionada pelo acórdão recorrido. 
2. Recurso extraordinário fundado em divergência pretoriana. Ausência de discordância na espécie. 
3. Caso em que o Grande Oriente do Brasil (entidade maçônica) demanda contra a Grande Oriente do Paraná. 
4. Não conhecimento do recurso.